Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECIBO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A ação monitória compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil.

2. A nota fiscal acompanhada do recibo de entrega da mercadoria e do protesto consiste em documentação apta para o ajuizamento da ação monitória, não havendo a necessidade de juntada de originais.

3. A assinatura dos recibos de entrega das mercadorias comprovam a concordância da parte devedora com a dívida ali representada no ato de recebimento da mercadoria.

4. A parte demandada não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, razão pela qual se impõe a procedência do pedido monitório.

5. Negou-se provimento ao apelo.